Tribunal: TJDFT
Processo: 0741389-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741389-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI AGRAVADO: ALAOR MENDES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EIRELI em face de decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença 0737841-47.2022.8.07.0001 iniciado por ALAOR MENDES RIBEIRO, nos seguintes termos: “O exequente formula pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa executada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que ‘a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor.’ (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora, sem êxito. E, embora a executada reconheça a dívida, também não indicou bens que pudessem satisfazer o crédito do autor. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL. 1. A penhora sobre o faturamento diário da empresa é admitida em situações excepcionais, quando inexistentes bens suficientes à satisfação do crédito e, cumpridas as exigências legais, sem inviabilizar a atividade empresarial. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.919328, 20150020238984AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 300).’ No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). 1 - Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora (Art. 620 do CPC), impõe-se a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária. 2 - Em que pese a possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica executada, tal não deve recair sobre o valor total diário do faturamento, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos com empregados, afigurando-se como razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. 3 - Recurso parcialmente provido.’ (Acórdão n.895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269).’ O montante não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário fiel. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 5% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 (dez) de cada mês. Outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o mandado de penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento diário da empresa executada, a ser cumprido na forma acima. Intime-se o representante legal da devedora para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. Confiro à presente decisão força de mandado de penhora. Intimem-se.” (ID 170955023 na origem); grifei. Nas razões recursais (ID 51826264), AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EIRELI, ora agravante, afirma que “a decisão agravada foi proferida não levando em consideração o fato de que o Agravado não exauriu os meios disponíveis para localização de bens, tendo sido realizado nos autos apenas as pesquisas comuns de satisfação de crédito (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não preenchendo os requisitos indispensáveis para o deferimento da constrição” previstos no art. 866 do CPC, “devendo ser observada, antes, a ordem estabelecida pelo 835 e incisos do mesmo diploma legal” (ID 51826264, pp. 4-5). Alega que “a penhora de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento diário da empresa ora Agravante prejudica sobremaneira o seu ramo de atividade, uma vez que referida constrição pode afetar diretamente no cumprimento da Agravante perante as obrigações assumida em razão das emissões da Cartas de Fiança emitidas” (ID 51826264, p. 5). Sustenta que “a penhora de percentual do faturamento figura em décimo lugar na ordem de preferência do artigo 835 do CPC, de sorte que, havendo bens livres de menor gradação, não será o caso de recorrer à constrição da receita da empresa, que, sem maiores cautelas, pode comprometer o seu capital de giro e inviabilizar a continuidade de sua normal atividade econômica”, relembrando que a execução deve ser processada de forma menos onerosa ao devedor (ID 51826264, p. 6). Argumenta que a penhora “no percentual gravíssimo de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento diário, certamente trará consequências nefastas e abruptas, como o não pagamento das suas obrigações sociais, maiormente folha de pagamento, fornecedores, encargos tributários, consumo de energia e água, etc.” (ID 51826264, p. 7). Requer ao final: “( ) atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, determinando-se a suspensão do Cumprimento de Sentença junto ao Juízo de primeiro grau, haja vista a iminência da Agravante sofrer grave prejuízo financeiro com o prosseguimento da penhora sobre o percentual de 5% (cinco por cento) sobre seu faturamento diário. Ato contínuo, requer a Vossas Excelências sejam acolhidas as razões acima expostas, a fim de que o presente agravo seja recebido e provido, reformando-se a decisão interlocutória ora atacada para que seja DESCONSTITUÍDA A PENHORA ocorrida no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento da Agravante, tendo em vista o não exaurimento de todos os meios necessários da busca de bens em relação à Agravante, bem como pelo princípio da menor onerosidade ao Executado no processo de execução, tudo como forma da mais lídima e cristalina JUSTIÇA! ( )” – ID 51826264, p. 9. Preparo recolhido (ID 51826267-68). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 170955023 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, deferida na origem penhora de 5% (cinco por cento) faturamento diário da executada/agravante até o limite da dívida (ID 170955023), decisão contra a qual se insurge, alegando em suma que: a) não foram exauridos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor, requisito essencial para a penhora determinada nos termos do art. 866 do CPC; b) a execução deve se processar de forma menos onerosa ao devedor, havendo outras formas prioritárias à disposição do credor (art. 835, CPC); c) o percentual de 5% (cinco) por cento do faturamento diário pode comprometer o capital de giro e inviabilizar a continuidade da atividade econômica por ela exercida (ID 51826264). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. ( )” “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.” E, como bem fundamentado pelo juízo a quo, a parte credora realizou diversas diligências para localização de bens da devedora, sem êxito (SISBAJUD – inclusive na modalidade “teimosinha”, RENAJUD, e-RIDFT, INFOJUD), o que demonstra a inexistência de bens passíveis de penhora apta a justificar a medida extrema nos termos do art. 866 acima transcrito. Veja-se que a parte agravante reconhece a dívida e, embora alegue que a execução deve se dar de modo menos gravoso, que “o Agravado não exauriu os meios disponíveis para localização de bens”, não aponta que outros bens poderiam ser penhorados a fim de evitar a constrição de percentual de seu faturamento. A agravante alega, genericamente, que o percentual de 5% (cinco) por cento de seu faturamento diário pode inviabilizar o prosseguimento de suas atividades empresariais; no entanto, conforme balancetes juntados, a empresa operou com lucro no primeiro semestre de 2023 na ordem de R$ 158.507,67 (ID 166076444), além de ter distribuído lucros de R$ 400.000,00, distribuídos entre os anos de 2021 e 2022 (IDs 166077246-47). Acrescente-se ainda que o capital social subscrito é da ordem de R$ 119.500.000,00 (cento e dezenove milhões e quinhentos mil reais), conforme balancete de 2023 (ID 166076444). Como se vê, nenhuma demonstração de onerosidade excessiva, nenhuma indicação de outros bens disponíveis à penhora, mais do que razoável manter a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento diário da agravante. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADES ALEGADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. PROVA DO COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SOPESAMENTO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL. RESTABELECIMENTO DA PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO. ( ). 4. Embora o ordenamento processual civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução), tal preceito não pode desconsiderar o direito do credor à satisfação do débito, sobretudo quando se verifica, no caso concreto, que a parte executada não demonstrou que o percentual da penhora sobre o faturamento da empresa fixado na origem inviabiliza sua atividade econômica, tampouco apresentou meio menos gravoso de execução. 5. Não comprovado pela instituição de ensino executada, através de documentação contábil atual, que a penhora de 30% do faturamento da empresa é capaz de comprometer o regular desenvolvimento de sua atividade econômica, não há empecilho para o restabelecimento da medida constritiva, impondo-se, por conseguinte, a revogação da decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se dê prosseguimento à penhora, em observância ao direito de crédito da exequente e aos princípios que regem o cumprimento de sentença. 6. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1663194, 07213523520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESARIAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 835 CPC. 1. A execução deve ocorrer do modo menos gravoso para os executados, que devem indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 2. A penhora sobre o faturamento empresarial deve seguir a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil e está condicionada à inexistência de outros bens penhoráveis ou, em havendo bens, serem estes de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 3. Há possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica, mas não deve recair sobre o valor total diário do faturamento. Entretanto, no caso dos presentes autos, foi fixado o limite de 30% sobre os rendimentos diários. 4.Recurso conhecido e desprovido. 5.Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1425342, 07097204620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - A penhora sobre recebíveis de operadoras de cartão de crédito equipara-se à penhora sobre o faturamento e, em razão disso, deve ser respeitado um percentual que não obste o funcionamento da empresa. Precedentes do STJ. 2 - A limitação da penhora a 30% (trinta por cento) dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito destinados à Agravada é razoável, notadamente porque não há demonstração no Feito de que a constrição judicial deferida pode inviabilizar a sua atividade empresarial. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1262822, 07099753820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora